Tribunal: TJSP
Processo: 2052935-51.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – Impossibilidade de rediscussão de matérias preclusas, sob pena de inadmissível contramarcha processual – PENHORA DE VEÍCULO – Alegação de que, apesar de estar registrado em seu nome, o bem fora alienado a terceiro – Agravante que não pode pleitear direito alheio em nome próprio – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO – Impossibilidade de rediscussão de matérias preclusas, sob pena de inadmissível contramarcha processual – PENHORA DE VEÍCULO – Alegação de que, apesar de estar registrado em seu nome, o bem fora alienado a terceiro – Agravante que não pode pleitear direito alheio em nome próprio – Inteligência do art. 18 do Código de Processo Civil – Precedentes deste Tribunal de Justiça – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Não configuração – Ausência de dolo processual – Recurso parcialmente provido.